Tribunal: TJES
Processo: 5001175-72.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-72.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DALMAGRO WON DOELINGER

APELADO: VERGINIA LUCIA GRIGOLETO PIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória ajuizada por Verginia Lucia Grigoleto Pim em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 22 de agosto de 2019, que resultou no falecimento de Antônio Pim. Sentença condenou o réu ao pagamento de danos morais, materiais e pensão mensal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão :

(i) Saber se o acidente foi causado exclusivamente pela vítima;
(ii) Verificar a existência de comprovação quanto aos danos materiais e ao dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Provas periciais e testemunhais evidenciam que o recorrente realizou ultrapassagem em local proibido, configurando conduta culposa determinante para o acidente.
4. Ainda que houvesse indícios de embriaguez da vítima, tal fato não afasta a responsabilidade do apelante, uma vez que a manobra irregular foi decisiva para o evento.

5. A fixação de danos morais no valor de R$ 60.000,00 é proporcional à gravidade do evento e aos precedentes desta Corte.

6. Os danos materiais e a pensão mensal encontram-se devidamente comprovados pelos autos, justificando a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2017; TJES, Apelação Cível nº 0015644-18.2014.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Lourdes Camilo contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face de Banco BMG S.A.

A decisão recorrida (id 10080069), julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação do empréstimo consignado e a utilização dos valores pela demandante, inexistindo, assim, a alegada fraude. Condenou-se a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por estar a parte beneficiada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 10080074), a apelante alega, em síntese:
(i) que não contratou o empréstimo consignado objeto da demanda, sendo vítima de fraude; (ii) que o banco apelado não juntou contrato físico ou comprovação efetiva de contratação digital, contrariando os requisitos normativos aplicáveis; (iii) que, embora o valor tenha sido transferido para sua conta, isso não configura aceitação tácita da contratação, destacando que a utilização do montante ocorreu sem seu consentimento;
(iv) que há nulidades na formalização contratual, resultando em indevida imputação de obrigação financeira; (v) requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 10080078), sustentando, em síntese: (i) que a contratação foi regularmente formalizada por meio eletrônico, com autenticação facial e envio de documentos pela própria autora; (ii) que os valores foram transferidos diretamente à conta da recorrente, comprovando a efetiva utilização do crédito disponibilizado; (iii) que não há evidências de fraude ou falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001175-72.2021.8.08.0045

APELANTE: EDUARDO DALMARO WON DOELINGER

APELADA: VERGINIA LUCIA GRIGOLETO PIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao seu julgamento, conforme segue.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Dalmaro Won Doelinger contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Verginia Lucia Grigoleto Pim, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 22 de agosto de 2019, que resultou no falecimento do esposo da autora, Antônio Pim.

A sentença recorrida (id 10044947) julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando o Réu-apelante ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data do evento danoso; (ii) pensão mensal correspondente a dois terços do salário-mínimo, desde a data do falecimento da vítima até o momento em que o
de cujus
completaria 75 anos; (iii) danos materiais no montante de R$ 14.399,10, referentes a despesas comprovadas, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 10044952), o recorrente alega: (i) inexistência de responsabilidade, sustentando que o acidente foi causado exclusivamente pela vítima, que teria adentrado abruptamente na pista; (ii) que o estado de embriaguez da vítima foi determinante para o ocorrido, conforme exame toxicológico anexado; (iii) impugnação do laudo pericial, alegando parcialidade na sua elaboração; (iv) ausência de comprovação quanto aos valores relacionados a danos materiais e que o DPVAT seria suficiente para cobrir tais despesas. Requer a reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (id 10044958), pleiteando a manutenção da sentença. Sustenta que: (i) a culpa do recorrente está comprovada no conjunto probatório, especialmente no laudo pericial que apontou a realização de ultrapassagem em local proibido; (ii) a embriaguez alegada não se demonstrou relevante para o resultado danoso; (iii) os danos materiais e morais estão devidamente comprovados nos autos.

Após análise detalhada dos autos e das razões recursais, verifico que a sentença impugnada foi proferida em estrita consonância com o direito e o conjunto probatório, não havendo elementos para sua reforma. Assim, passo a fundamentar o voto pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia central reside na culpa pelo acidente.

Quanto à responsabilidade civil, tradicionalmente, a doutrina aponta a existência de quatro pressupostos do dever de indenizar, a saber: a) a conduta humana; b) culpa genérica
1
ou
lato sensu;
c) nexo de causalidade e d) dano ou prejuízo (TARTUCE, Flavio.
Manual de Direito Civil. Volume único.
7ª ed. São Paulo: Método, 2017, p. 519) .

No caso dos autos, o apelante argumenta que a responsabilidade seria exclusivamente da vítima, mas o conjunto probatório demonstra, de maneira robusta, que a conduta imprudente do apelante foi a causa determinante do evento danoso. Provas periciais e testemunhais, aliadas ao boletim de ocorrência e aos elementos coligidos nos autos da ação penal, evidenciam que o réu realizou ultrapassagem em local sinalizado com proibição expressa, em uma manobra imprudente e incompatível com as condições da via. Ainda que a vítima tivesse limitação ou deficiência física da região do pescoço – fato não comprovado nos autos – e mesmo que estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente, tais alegações não afastam a culpa do apelante, visto que a manobra irregular foi o único e decisivo fator para a ocorrência do acidente em questão.

Como bem destacado pela sentença recorrida:

A partir do Boletim Unificado nº. 40198402 (ID. nº. 8522176), bem como da Denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos da ação penal nº. 0000180-81.2020.8.08.0045 infere-se que, conforme averiguações realizadas no local do acidente,

“
... na data e horário acima descritos o denunciado estava trafegando de caminhão pela Rodovia Izoton Filho, onde seguia atrás de outro caminhão conduzido por Cássio Geovani Chiste, ocasião em que, ao chegarem no cruzamento, o último sinalizou seu veículo para realizar a conversão a direita e entrar na via lateral. Na sequência, o denunciado iniciou o procedimento de ultrapassagem do caminhão, em local inde está é proibida, sendo que neste momento a vítima, vendo que o caminhão tinha sinalizado e não seguiria do Vila Valério, inicou a travessia da pista com a motocicleta que pilotava e colidiu com o denunciado, vindo a óbito imediato.(...)”

Vale a ressalva, ainda, que a responsabilidade do demandado pelo evento danoso descrito na inicial é extraída por intermédio da perícia colacionada no ID. nº. 8522181, em que o expert deixa expressamente consignado que

“
...o caminhão realizou ultrapassagem indevida ocasionando o acidente tendo m vista se tratar de local com presença de sinalização horizontal amarela contínua. O procedimento correto teria sido reduzir a velocidade proporcionalmente ao veículo da frente, aguardando a entrada do mesmo na via perpendicular e após seguir o seu percurso. Para tanto, necessário seria a manutenção de distância traseira do veículo da frente. A disposição das marcas de frenagem (conforme croqui 5 e figura 8) demonstra que o peso do veículo 2 estava concentrado nas rodas do lado esquerdo durante a maior parte do percurso de frenagem, retornando a roda do lado direito a ter contato com o solo somente após o ponto estimado de colisão. Isso sugere que o caminhão, ao iniciar a sua ultrapassagem o fez com manobra brusca à esquerda, levando o veículo a suportar pequeno giro em torno do seu centro de gravidade, compatível com o caso de se querer evitar uma colisão traseira, o que poderia, em caso de alta velocidade, ter causado o tombamento do caminhão.”

O relato lançado no laudo pericial (ID nº. 8522181), especificamente à figura 1, encontra-se acompanhado de fotografias tiradas no local a partir das quais é possível ter a vista geral dos veículos sinistrado, que dá conta de que, de fato, o caminhão dirigido pelo demandado colidiu junto à motocicleta pilotada pelo de cujus em local de ultrapassagem proibida, fato que, de certo, é motivador da responsabilidade civil de EDUARDO DALMAGRO WON DOELINGER.

Em sede de defesa, o demandado refuta a utilização do laudo pericial em comento, aduzindo a sua parcialidade, por falta de contraditório.

No entanto, em que pese a nobre tese de defesa suscitada pelo demandado, vê-se que tal desiderato não deve prosperar.

Isso porque a utilização da prova em questão, nada obstante ter sido produzida pela família do
de cujus
, não foi refutada pelo demandado por meio de um conjunto probatório apto a afastar as conclusões ali resultantes.

Ademais, as conclusões periciais são corroboradas em sede de inquérito policial, por meio do BU nº. 40198402, bem como do desfecho da ação penal de nº. 0000180-81.2020.8.08.0045, em que o Sr. EDUARDO DALMAGRO WON DOELINGER firmou junto ao Ministério Público estadual acordo de não persecução penal”.

Este E. Tribunal, inclusive, já se manifestou neste sentido, ao analisar situação análoga em que se debateu a suposta culpa exclusiva/concorrente da vítima. Veja-se:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA LOCADORA. SUMULA 492 DO STF. VÍTIMA FATAL. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CULPA COMPROVADA. QUANTUM ARBITRADO NÃO CONDIZ COM REALIDADE DOS FATOS. NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS E PROVIDO À PARTE AUTORA. 1. Preliminar rejeitada: Incidência da súmula 492 do STF onde “a empresa locadora de veículos reponde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” 2. É notório que não se presume a culpa em razão unicamente da falta de habilitação para dirigir.
Para caracterizar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, é necessário demonstrar que a conduta desta, contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente
. 3. In casu, os requeridos não lograram êxito em demonstrar que a ausência de habilitação foi fator determinante ou que tenha contribuído minimamente com o evento danoso. 4. De acordo com a jurisprudência, o fato da família ser de baixa renda presume-se a dependência econômica. No caso, os autos apresentam provas robustas de que a vítima fatal, à época, menor de idade, contribuía substancialmente no sustenta da família, gerando portanto, o dever de indenizar. Pensionamento devido. 5. Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, a montante fixado em primeiro grau se destoa do valor arbitrado em casos semelhantes, portanto, necessária a majoração do valor sopesada a gravidade e a natureza do abalo sofrido pela autora, dada as peculiaridades do caso in examine, para que ela seja devidamente compensada e, os ofensores, pedagogicamente punidos. 6. Desprovidos os recursos de LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR e provido parcialmente o recurso de JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO. (Data: 18/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002143-49.2019.8.08.0049, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Portanto, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima na hipótese depende da comprovação de que a conduta desta de fato ocorrera e fora determinante para a ocorrência do acidente, o que não restou comprovado no decorrer da instrução, ônus que cumpria ao ora Apelante, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 374, do Código de Processo Civil.

Ao revés, a narrativa dos fatos apresentada pela Recorrida encontra farto respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos.

Por conseguinte, deve imputada ao Apelante a responsabilidade civil pelo evento danoso ocorrido, da qual exsurge, por previsão legal, o dever de indenizar.

Quanto ao dano a ser reparado, a jurisprudência pátria reconhece, em situações como a presente, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Como cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à(s) vítima(s).

Em atenção a esses parâmetros e na linha do entendimento dessa c. Quarta Câmara Cível (
cf. Apelação/Remessa Necessária nº 0003300-43.2015.8.08.0002; Apelação Cível nº 0000977-39.2018.8.08.0009; Apelação Cível nº 0020051-63.2020.8.08.0024
), o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) revela-se proporcional e razoável, quantia suficiente para, diante das particularidades do caso concreto indenizar a Apelada pelo dano experimentado.

Quanto aos danos materiais, as despesas funerárias e relacionadas ao túmulo foram devidamente comprovadas por documentos nos autos, bem como a significativa queda na produção agrícola após a morte do
de cujus
, evidenciando o impacto financeiro sofrido pela Apelada. Ademais, o pensionamento mensal fixado em 2/3 do salário mínimo até o momento em que a vítima completaria 76 anos, ou até o falecimento da autora, reflete a dependência econômica comprovada nos autos, decorrente do casamento com a vítima (id 10044529).

Em conclusão, considerando a robustez das provas e a coerência da fundamentação contida na sentença de origem, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Quanto aos honorários sucumbenciais, estes já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC, de 20% sobre o valor da condenação, razão pela qual deixo de proceder à sua majoração nesta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar